Tribunal: TJSP
Processo: 0009844-03.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r. Suplementação da previdência. Autor que teve reconhecido o direito para inclusão de verbas trabalhistas a integrarem sua base salarial. Pedido de complementação das verbas pela Patrocinadora e posterior recálculo da suplementação pela administradora. Presidência da Seção de Direito Privado retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento que previu a necessidade de realização do cálculo para integral recomposição prévia das reservas matemáticas do plano, sob pena de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano. Julgamento de acordo com tese definida nos autos dos recursos especiais no 1.312.736 e no 1.778.938/SP. Decisão que não diverge das teses firmadas pela Corte Superior. Decisão confirmada. Devolução à E. Presidência da Seção de Direito Privado para prosseguimento dos recursos especiais interpostos. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0009844-03.2014.8.26.0157; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Apelação. Previdência privada complementar. Suplementação da previdência. Autor que teve reconhecido o direito para inclusão de verbas trabalhistas a integrarem sua base salarial. Pedido de complementação das verbas pela Patrocinadora e posterior recálculo da suplementação pela administradora. Presidência da Seção de Direito Privado retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do

Ementa:
Apelação. Previdência privada complementar. Suplementação da previdência. Autor que teve reconhecido o direito para inclusão de verbas trabalhistas a integrarem sua base salarial. Pedido de complementação das verbas pela Patrocinadora e posterior recálculo da suplementação pela administradora. Presidência da Seção de Direito Privado retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento que previu a necessidade de realização do cálculo para integral recomposição prévia das reservas matemáticas do plano, sob pena de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano. Julgamento de acordo com tese definida nos autos dos recursos especiais no 1.312.736 e no 1.778.938/SP. Decisão que não diverge das teses firmadas pela Corte Superior. Decisão confirmada. Devolução à E. Presidência da Seção de Direito Privado para prosseguimento dos recursos especiais interpostos. RECURSO DESPROVIDO.